Tribunal: TJMT
Processo: 1121555-84.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1121555-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários arbitrados em R$ 2.000,00. O banco suscita prescrição, nulidades processuais, inadequação do valor da causa, julgamento extra petita, inaplicabilidade do arbitramento e improcedência da demanda. O escritório de advocacia pleiteia a majoração da verba honorária, com observância dos critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios está prescrita, considerando a existência de cláusula de êxito e de protesto judicial interruptivo da prescrição; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, deficiência de fundamentação, julgamento extra petita e incorreção do valor da causa; (iii) determinar se a rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento judicial de honorários na ausência de estipulação contratual acerca da remuneração devida nessa hipótese; e (iv) definir o critério adequado para fixação do valor dos honorários arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O prazo prescricional da pretensão de cobrança de honorários advocatícios subordinados à cláusula de êxito tem início com a implementação da condição suspensiva correspondente à obtenção do proveito econômico pelo cliente, em observância ao princípio da
actio nata
.

4.

Ainda que adotado como termo inicial o encerramento da relação contratual, o ajuizamento de protesto judicial regularmente processado interrompe validamente a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil.

5.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

6.

A utilização de fundamentação semelhante em processos que discutem contratos idênticos entre as mesmas partes não caracteriza deficiência de motivação, desde que o julgador enfrente adequadamente as questões relevantes da causa.

7.

A ação de arbitramento de honorários possui fundamento próprio no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e não se confunde com ação revisional ou anulatória de cláusulas contratuais, inexistindo julgamento extra petita quando o magistrado fixa judicialmente a remuneração pleiteada.

8.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição estimativa do valor da causa quando o proveito econômico ainda não puder ser precisamente mensurado.

9.

A inexistência de cláusula contratual disciplinando a remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial dos honorários, evitando enriquecimento sem causa do contratante.

10.

Os termos de quitação genéricos, desacompanhados da individualização dos serviços e dos honorários quitados, não comprovam a extinção da obrigação referente aos honorários postulados na ação.

11.

O arbitramento deve observar a efetiva extensão da atuação profissional, o grau de zelo, a natureza e importância da causa, o tempo despendido e a proporcionalidade da remuneração, não sendo automática a aplicação do percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC aos honorários contratuais arbitrados.

12.

Considerando que a atuação do escritório restringiu-se à fase inicial da execução e inexistiu proveito econômico concretamente obtido sob sua condução, revela-se adequada a fixação dos honorários em R$ 5.000,00 por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial da prescrição dos honorários advocatícios contratados sob cláusula de êxito coincide com a implementação da condição suspensiva consistente na obtenção do proveito econômico pelo cliente.

2.

O protesto judicial regularmente ajuizado constitui causa interruptiva da prescrição prevista no art. 202, II, do Código Civil.

3.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem estipulação contratual acerca da remuneração devida nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

4.

O arbitramento dos honorários deve observar a efetiva extensão dos serviços prestados e os critérios qualitativos previstos no art. 85 do CPC, não implicando aplicação automática do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

5.

Termos genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento quando não individualizam os serviços e os honorários efetivamente quitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 202, II, 320, 389, parágrafo único, 406, § 1º, 593 a 609 e 594; CPC, arts. 82, § 3º, 85, §§ 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 11 e 20, 86, parágrafo único, 292, § 3º, 324, § 1º, II, 487, I e II, 726 e 926; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 2º, e 25, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.727.096/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 09.05.2025; STJ, AgInt no REsp 1.704.707/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.260.812/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; STJ, EDcl no AgRg no RMS 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22.05.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 04.08.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1043773-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1003853-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos separadamente por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu ao pagamento de
R$ 2.000,00

a título de honorários advocatícios, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária desde a data da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S/A sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão de arbitramento de honorários, argumentando que o prazo quinquenal previsto no art. 25, inciso V, da Lei n.º 8.906/94 teve início com a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, ocorrida em 19/11/2020, razão pela qual a ação, ajuizada após o transcurso do referido lapso temporal, estaria fulminada pela prescrição.

Defende que os protestos judiciais promovidos pelo apelado não tiveram o condão de interromper a prescrição relativamente à pretensão deduzida nestes autos, seja porque não contemplavam o processo objeto da presente demanda, seja porque a interrupção prescricional somente pode ocorrer uma única vez e exige a individualização da pretensão deduzida.

Argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide teria sido realizado sem a necessária instrução probatória e sem o enfrentamento das controvérsias contratuais suscitadas na contestação, bem como por deficiência de fundamentação, diante da utilização de argumentos padronizados e da ausência de análise individualizada das cláusulas contratuais e das provas produzidas.

Sustenta, igualmente, que a decisão seria
extra
ou
ultra petita
, por ter afastado a disciplina contratual aplicável e procedido ao arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, apesar da existência de contrato escrito disciplinando a remuneração das partes, sem que houvesse pedido revisional ou anulatório das respectivas cláusulas.

Prossegue afirmando que o valor atribuído à causa não corresponde ao efetivo proveito econômico perseguido pelo autor, requerendo sua adequação, nos termos do art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como a consequente complementação das custas processuais.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n.º 15.109/2025, por entender que a dispensa do adiantamento das custas processuais se restringe às ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, não alcançando as ações de arbitramento de honorários.

Ao final, requer o
provimento do recurso
para reconhecer a prescrição da pretensão e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença em razão das nulidades apontadas ou, sucessivamente, pela reforma do julgado para julgar improcedentes os pedidos iniciais, além da adequação do valor da causa e do afastamento da dispensa do recolhimento das custas processuais deferida ao autor.

Por sua vez, o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS salienta que o valor arbitrado na sentença se mostra irrisório e incompatível com os serviços efetivamente prestados, defendendo que a remuneração fixada não observa os critérios estabelecidos pelo art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, com a redação dada pela Lei n.º 14.365/2022, nem os parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, aos quais o referido dispositivo passou a remeter expressamente.

Aduz que a prestação dos serviços advocatícios gerou benefícios econômicos concretos ao banco contratante e que a rescisão unilateral do contrato não afasta o direito à justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Afirma que a sentença desconsiderou a alteração legislativa promovida pela Lei n.º 14.365/2022, segundo a qual o arbitramento judicial de honorários deve observar, obrigatoriamente, os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios envolvendo hipóteses análogas de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Banco Bradesco S.A.

Ao final, requer o conhecimento e
provimento do recurso
para reformar a sentença, majorando-se os honorários contratuais arbitrados, mediante aplicação dos critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 c/c art. 85 do Código de Processo Civil, bem como para reconhecer o direito ao diferimento do recolhimento das custas processuais, nos termos da legislação federal e estadual invocadas.

Recursos tempestivos e preparados (ID. 376988350).

As partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos contrários (ID. 376807375 e 376807386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o BANCO BRADESCO S/A aduz a existência de prejudicial de mérito consistente na
ocorrência da
prescrição quinquenal
da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios
, sob o argumento de que a relação contratual mantida entre as partes teria sido encerrada em 19/11/2020, ao passo que a presente demanda somente foi ajuizada em 15/12/2025, após, portanto, o transcurso do prazo previsto no art. 25, inciso V, da Lei n. 8.906/1994.

Defende, ainda, que os protestos judiciais manejados pelo escritório autor não possuem aptidão jurídica para interromper a prescrição, por se tratarem de medidas de natureza meramente notificatória, destituídas de contraditório e incapazes de produzir os efeitos previstos no art. 202, inciso II, do Código Civil.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia instaurada nos autos não se limita à mera cobrança de honorários vencidos e exigíveis à época da rescisão contratual. Ao contrário, a pretensão deduzida pelo escritório autor está fundada justamente na alegação de que os contratos celebrados com a instituição financeira previam remuneração substancialmente vinculada ao êxito das demandas patrocinadas, sendo objeto desta ação o arbitramento dos honorários relativos aos serviços prestados no patrocínio do processo n. 0015430-73.2015.8.14.0301, cuja utilidade econômica e proveito patrimonial teriam continuado a ser usufruídos pelo banco mesmo após a revogação do mandato.

Nesse contexto, a definição do termo inicial da prescrição não pode ser analisada exclusivamente sob a ótica da data de encerramento da relação contratual, impondo-se observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto às hipóteses em que a remuneração profissional está subordinada ao implemento de condição de êxito.

Com efeito, ao apreciar o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.727.096/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, em contratos de honorários advocatícios vinculados ao êxito da demanda, o prazo prescricional somente se inicia
a partir da implementação da condição suspensiva correspondente à obtenção do proveito econômico pelo cliente
, em observância ao princípio da
actio nata.

A propósito, cito a ementa do referido precedente:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. PROVEITO OBTIDO NA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1.
O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data do êxito da demanda.

2. Agravo interno não provido”.
(STJ,

Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.727.096/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 9/5/2025).

No corpo do voto condutor, o eminente Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva reafirmou que os honorários pactuados sob cláusula de êxito somente se tornam exigíveis após a implementação da condição suspensiva, isto é, com a concretização do resultado útil obtido pelo mandante, oportunidade em que nasce, efetivamente, a pretensão exercitável pelo advogado.

O precedente, ademais, reafirma entendimento já consolidado no âmbito da Segunda Seção daquela Corte Superior, notadamente no AgInt nos EREsp n. 1.704.707/DF e no AgInt no AREsp n. 2.260.812/PR, ambos expressamente mencionados no referido julgado, no sentido de que, tratando-se de contrato de honorários subordinado ao êxito, a exigibilidade da verba honorária — e, por consequência, o início do prazo prescricional — somente se perfectibiliza com a obtenção do resultado econômico favorável ao cliente.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA ESTIPULADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA.

1. Os honorários advocatícios pactuados com a cláusula de êxito são exigíveis apenas a partir do implemento da condição suspensiva, mesmo nos casos de revogação do mandato no curso da demanda.

2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1704707/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje 24/9/2021).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. TERMO INICIAL. IMPLEMENTAÇÃO DA CLÁUSULA SUSPENSIVA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. "No caso dos honorários contratuais, se tal verba for pactuada com amparo em cláusula de êxito, a cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do referido prazo extintivo" (AgInt no REsp 1.715.128/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 30/03/2020).

2. Agravo interno desprovido
”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp2260812/PR, relator Ministro Raul Araújo, Dje 27/4/2023).

Tal orientação possui plena incidência ao caso concreto.

Isso porque a própria petição inicial descreve que a remuneração do escritório autor estava estruturada predominantemente em modelo remuneratório vinculado ao êxito das demandas patrocinadas, afirmando expressamente que os serviços advocatícios prestados estavam relacionados à obtenção de proveito econômico em favor da instituição financeira requerida.

A demanda originária, por sua vez, não objetiva cobrança de parcelas fixas inadimplidas, mas precisamente o arbitramento judicial da remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados em ações judiciais cujo resultado econômico continuou sendo aproveitado pelo banco demandado após a revogação dos mandatos.

Nessa perspectiva, a simples revogação contratual ocorrida em novembro de 2020 não se revela, por si só, suficiente para deflagrar automaticamente o termo inicial da prescrição relativamente a toda e qualquer pretensão honorária vinculada às demandas patrocinadas, sobretudo porque o próprio objeto litigioso está assentado justamente na continuidade do proveito econômico obtido pelo banco em processos conduzidos pelo escritório autor.

De toda sorte, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a adoção do marco temporal defendido pelo apelante, observa-se que o prazo prescricional foi validamente interrompido antes do implemento do quinquênio legal.

Com efeito, consta dos autos que o escritório apelado promoveu o ajuizamento de medidas judiciais de protesto interruptivo de prescrição anteriormente ao escoamento do prazo quinquenal.

Dentre elas, destaca-se a
Ação de Protesto Judicial n. 1060602-57.2025.8.11.0041
, ajuizada em 30/06/2025 perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi expressamente reconhecido o cabimento da medida à luz do art. 202, inciso II, do Código Civil.

Da mesma forma, foi proposta a
Ação de Protesto Judicial n. 1095249-78.2025.8.11.0041
, distribuída em 19/09/2025 perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, oportunidade em que o Juízo consignou que a finalidade da medida havia sido integralmente atingida, consistente em dar ciência inequívoca ao requerido acerca da pretensão deduzida pelo escritório notificante.

Verifica-se, ainda, que a presente ação foi ajuizada em 15/12/2025, de modo que, mesmo sob a ótica mais favorável ao apelante — considerando-se como termo inicial da prescrição a data da revogação contratual ocorrida em novembro de 2020 —, as medidas interruptivas foram manejadas antes do implemento do prazo quinquenal, impedindo o reconhecimento da prescrição.

Também não prospera a alegação de que o protesto judicial seria juridicamente inidôneo para produzir efeitos interruptivos.

Isso porque o art. 202, inciso II, do Código Civil, prevê expressamente a interrupção da prescrição “
por protesto, nas condições do inciso antecedente
”, sendo assente na jurisprudência pátria que o protesto judicial regularmente processado constitui causa interruptiva válida, independentemente de contraditório substancial ou exame do mérito material da pretensão.

A propósito, a própria sentença proferida no bojo da Ação de Protesto Judicial n. 1060602-57.2025.8.11.0041 reconheceu expressamente que:

“
O protesto judicial é medida prevista no artigo 726 do CPC, sendo cabível para manifestar formalmente a vontade do interessado acerca de assunto juridicamente relevante. Tal instituto encontra respaldo no artigo 202, inciso II, do Código Civil, que prevê expressamente a interrupção da prescrição pela interposição do protesto judicial
.”

Assim, demonstrada a existência de causa interruptiva regularmente implementada antes do exaurimento do prazo prescricional, inviável o acolhimento da prejudicial de mérito suscitada pelo apelante.

Destarte,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

Em relação à
preliminar de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória,
importa ressaltar que não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

No tocante à suposta
fundamentação padronizada
, a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Ao contrário: a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.” (
Ex vi
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024).

Na espécie, a sentença identificou as cláusulas contratuais pertinentes, reconheceu o trabalho efetivamente realizado em cada feito e fundamentou o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas Partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Em outro sentido, o BANCO BRADESCO S/A sustenta a
incorreção do valor da causa
, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido e afirmando que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

Contudo, razão não lhe assiste.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial caminha nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1º, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(AgInt no AREsp 1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

O BANCO BRADESCO S/A afirma também que a
sentença seria
extra petita
por ter arbitrado honorários sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, tal preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.206/94 (Estatuto da OAB) e não se confundindo com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso em análise, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco requerido.

O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos
estritos limites da lide
, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a
fixação de remuneração compatível
com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

Assim, firme nas razões acima,
REJEITO

as preliminares aventadas
e

passo ao exame dos demais argumentos deduzidos nas Apelações.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários no
processo n.º
0015430-73.2015.8.14.0301
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do BANCO BRADESCO S/A

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o BANCO BRADESCO S/A

pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários arbitrados, além da alteração do marco inicial dos juros de mora.

Por outro lado, o
escritório GALERA MARI

pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, observando-se
o valor econômico da questão, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Do cotejo dos autos, vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

e. Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no processo nº 0015430-73.2015.8.14.0301, arbitrando-o em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.”

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no essencial:

“(...) É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, como também pelos serviços prestados na ação de execução n. 0015430-73.2015.8.14.0301 da Comarca de Belém/PA.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual.

O contrato firmado entre as partes prevê:

(...)

No que concerne aos pagamentos dos honorários, a cláusula 6 e seus subitens, prevê:

Verifica-se que, além das cláusulas citadas, as partes firmaram outras que beneficiam financeiramente o autor. Especificam, inclusive, valores por tipo de ação, assim como por volumes/demandas, estabelecendo também um teto remuneratório por processo, vejamos:

“6.6
TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a Contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato’;

6.7
VOLUMETRIA

(i) A Contratada fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos: (a) por execução extrajudicial, monitória, ordinária de cobrança, busca e apreensão, reintegração de posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos ‘Documentos de Crédito’ enviados pelo Contratante; (b) na remessa de ações revisionais, prestação de contas, embargos de terceiro, indenizatórias, reparação de danos e planos econômicos, necessárias para a defesa do Contratante e (c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da ‘Curva de Volumetria’, conforme subitens abaixo;

Há ainda cláusula em que, não tendo como calcular os honorários, estes serão definidos conforme o beneficio financeiro revertido em favor do Contratante, ora réu:

“6.3
PRINCIPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente Contrato obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (Beneficio Financeiro);

[...]

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste ‘contrato’, tal principio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a Contratada, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como ‘Benefício Financeiro’ o valor líquido recebido pelo Contratante, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;”

As alterações realizadas nos aditivos tratam sobre valores de honorários, tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato primitivo.

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de acordo com a modalidade dos serviços ou fases da ação.

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

Em nosso ordenamento jurídico, a prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:

“Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada
mediante retribuição.”
(grifo nosso)

Sobre o dispositivo supra, Arnaldo Rizzardo, comenta:

(...)

Como se infere das lições supra, a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço.

E, tratando especialmente da prestação de serviços advocatícios, o Estatuto da Advocacia disciplina em seu art. 22, o qual foi recentemente alterado:

(...)

De igual maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe:

(...)

O réu traz aos autos termos de quitação no intuito de comprovar que nada deve ao autor.

Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, se refere a quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:

(...)

A cláusula 16.2, prevê:

(...)

Ou seja, os horários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com o resultado da ação, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados.

(...)

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com a redação do art. 22, § 2º do Estatuto da OAB, verbis:

(...)

A par disso, o valor deve ser fixado considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por oportuno, registro os seguintes julgados:

(...)

Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados na ação de execução n. 0015430-73.2015.8.14.0301 da Comarca de Belém/PA, cujo valor da causa atualizado até 07/10/2025, perfaz o montante de R$ 334.101,33.

No caso, o autor ingressou na demanda em outubro de 2016, ocasião em que promoveu a juntada de procuração e substabelecimento. Posteriormente, em agosto de 2018, requereu a indisponibilidade financeira via SISBAJUD.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo os honorários em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescido de juros legais (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em razão do baixo proveito econômico auferido na demanda e do valor irrisório atribuído à causa, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.”

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese do BANCO BRADESCO S.A. de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese,
restou incontroverso nos autos a
inexistência

de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito, o BANCO BRADESCO S/A

não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que
o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo BANCO apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são
genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Banco, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do apelante sem que o escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado final do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Do mesmo modo, não altera essa conclusão a circunstância de o apelante invocar o precedente proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos autos da Apelação Cível n. 1092680-07.2025.8.11.0041.

Com efeito, embora referido julgado tenha reconhecido a improcedência de pedido semelhante formulado pelo mesmo escritório de advocacia, a solução ali adotada decorreu da análise das peculiaridades fáticas e probatórias próprias daquele processo, especialmente quanto à efetiva extensão da atuação profissional desenvolvida, ao período de acompanhamento da demanda e à inexistência de contribuição relevante para a obtenção do resultado econômico discutido naqueles autos.

Como é cediço, o arbitramento de honorários previsto no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 demanda exame casuístico, devendo o julgador aferir, em cada hipótese concreta, a efetiva prestação dos serviços advocatícios, a relevância da atuação profissional, o grau de complexidade da causa e o proveito econômico obtido ou potencialmente obtido pelo constituinte.

Desse modo, a mera existência de precedente envolvendo as mesmas partes não autoriza, por si só, a transposição automática das conclusões nele adotadas, sendo indispensável a análise das particularidades do caso concreto e do conjunto probatório produzido nestes autos.

Por essa razão, o precedente invocado pelo apelante possui valor meramente persuasivo, não sendo suficiente, isoladamente, para afastar a conclusão alcançada a partir das circunstâncias específicas da presente demanda.

Superadas essas questões,
resta a análise do pleito da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS de
majoração dos honorários
.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ainda, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não determina, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do serviço desempenhado.

Ademais, o § 8º-A do retromencionado dispositivo, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente aos honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto do presente arbitramento, fixados em razão da rescisão unilateral do contrato e independentemente do resultado da demanda originária.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do artigo em comento, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido.

Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado da causa poderia servir como parâmetro para incidência do patamar mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque o processo originário não chegou a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

Nesse contexto, analisando os autos n.º 0015430-73.2015.8.14.0301 (Ação de Execução de Título Extrajudicial), ajuizada perante a 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, evidencia-se que a atuação do escritório Galera Mari se restringiu à fase inaugural da demanda executiva.

Verifica-se que o patrono promoveu a elaboração e o ajuizamento da petição inicial, instruindo-a com a Cédula de Crédito Bancário, demonstrativo atualizado do débito, procuração e demais documentos indispensáveis à propositura da execução.

Além disso, formulou os requerimentos executivos pertinentes, postulando a citação da executada para pagamento da dívida, a constrição do investimento em VGBL oferecido contratualmente em garantia da operação de crédito e, subsidiariamente, a realização de penhora
on-line
de ativos financeiros, caso frustrada a satisfação voluntária da obrigação, bem como providenciou o recolhimento das custas processuais necessárias ao processamento da demanda.

Não se verifica, contudo, a prática de atos processuais posteriores relacionados ao desenvolvimento da execução, tais como impulsionamento do feito após a formação da relação processual, requerimentos de novas diligências executivas, enfrentamento de incidentes processuais ou adoção de medidas destinadas à efetiva satisfação do crédito, circunstância que evidencia ter a atuação profissional permanecido circunscrita aos atos iniciais necessários à instauração da execução.

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo profissional demonstrado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu desempenho, entendo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Referido montante remunera adequadamente a atividade profissional efetivamente comprovada nos autos, sem desconsiderar que a atuação ocorreu por lapso temporal relevante e envolveu acompanhamento processual contínuo da execução. Ao mesmo tempo, evita remuneração excessiva ou dissociada da complexidade da causa, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para refletir o conteúdo econômico do trabalho jurídico comprovadamente desempenhado até a rescisão contratual, revelando-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas de arbitramento judicial de honorários advocatícios.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, o tempo de tramitação, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Esse é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2. A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório.”
(TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (g.n.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Para mais, no que tange ao proveito econômico indireto alegadamente auferido pela instituição financeira, consubstanciado em benefício fiscal decorrente do ajuizamento das cobranças e em suposta redução de custos operacionais pela terceirização do departamento jurídico, não se demonstrou a efetiva correlação entre tais vantagens e a atuação específica do escritório nos processos objeto do arbitramento, nem sua mensuração concreta, o que inviabiliza a utilização como parâmetro objetivo para a majoração pretendida, notadamente porque o arbitramento deve guardar correspondência direta com o trabalho efetivamente desempenhado no feito, e não com eventuais vantagens indiretas ou sistêmicas do contratante.

No que concerne ao Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ, vale mencionar que o precedente se encontra, até o presente momento, apenas afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não havendo tese vinculante ainda firmada.

A questão submetida a julgamento diz respeito à necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8º-A, do CPC quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.

Portanto, ausente tese vinculante, o precedente qualificado não irradia, por ora, o efeito previsto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há fundamento para a reforma da sentença com base no referido tema, sendo incabível o reexame postulado pelo escritório de advocacia apelante com fulcro em orientação jurisprudencial ainda em formação.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença os arbitrou, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Considerando que a condenação principal permanece em montante reduzido, de modo que a incidência dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil resultaria em verba irrisória, impõe-se a manutenção da fixação por equidade.

Mantém-se, ainda, a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, porquanto o ESCRITÓRIO GALERA MARI decaiu de parcela mínima de sua pretensão.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e
REJEITO
as preliminares suscitadas. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para majorar os honorários advocatícios arbitrados na origem, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em relação aos autos n. 0015430-73.2015.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, mantidos os demais termos da sentença.

Considerando a sucumbência mínima do ESCRITÓRIO GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, mantenho a condenação integral do BANCO BRADESCO S.A., majorando os honorários advocatícios recursais em seu desfavor, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso por ele interposto, os quais majoro em mais R$ 500,00 (quinhentos reais) além do já fixado na origem (R$ 2.000,00).

Deixo de fixar honorários recursais em desfavor do ESCRITÓRIO GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, haja vista que o recurso manejado pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação, ainda que desprovido, não enseja a incidência da verba prevista no art. 85, §11, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026